Tribunal: STF
Processo: Rcl 62727
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-16
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação ajuizada pela São Francisco Resgate Ltda em face do acórdão proferido pela 7ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do processo nº 1000717-90.2018.5.02.0322, por ofensa ao decidido na ADPF 324 e no RE 958,252, paradigma do Tema 725 da repercussão geral.



    A reclamante narra que (eDoc 1, p. 1-19):



    “O processo acima referido cuida de Reclamação Trabalhista originalmente movida por RAFAEL CLUSELLA DE MELLO (Reclamante) em desfavor de SÃO FRANCISCO RESGATE (1ª Reclamada) e CONCESSIONÁRIA DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE GUARULHOS S/A – GRU AIRPORT (2ª Reclamada) em que se pretende a invalidação do contrato de prestação de serviços firmado entre as partes com a consequente condenação da empresa SÃO FRANCISCO RESGATE nos seguintes aspectos: (a) reconhecimento do vínculo empregatício e obrigação de assinatura da CTPS; (b) verbas rescisórias relativa à demissão imotivada pelo empregador; (c) recolhimento de FGTS e contribuições previdenciárias; (d) horas extras, além da 6ª diária, em consideração à jornada especial dos socorristas; (e) horas extras decorrentes de intervalos não usufruídos; (f) horas decorrentes de “tempo à disposição”; (g) pagamento de adicional noturno; (h) adicional de insalubridade, em grau máximo; (i) adicional de periculosidade; (j) danos morais e materiais; (k) multas previstas nos artigos 467 e 477 da CLT; (m) honorários advocatícios sucumbenciais.



    Quando do julgamento da demanda, em primeira instância, as empresas rés restaram condenadas, sendo a 2ª Reclamada de forma subsidiária, nas seguintes parcelas: (a) reconhecer o vínculo de emprego, pelo período de 01/01/2015 a 24/02/2017, na função de “médico socorrista”, devendo a 1ª Reclamada proceder com a anotação da CTPS do Autor; (b) verbas rescisórias compatíveis com a modalidade “pedido de demissão”; (c) pagamento de adicional de insalubridade, em grau médio; (d) pagamento do adicional de periculosidade; (e) horas extras além da 8ª diária; (f) danos morais no importe de R$ 26.250,00; (g) multa do artigo 477 da CLT. Ademais, a sentença de origem reconheceu a incompetência da Justiça do Trabalho acerca do pedido de condenação a recolhimentos previdenciários, deferiu ao Reclamante os benefícios da gratuidade de justiça e reconheceu a responsabilidade das reclamadas ao adimplemento dos honorários periciais e sucumbenciais. 



    (...)



    Irresignadas com a r. sentença de origem, as reclamadas interpuseram seus respectivos recursos ordinários, tendo o Reclamante interposto recurso ordinário adesivo, tendo o eg. TRT da 2ª Região dado parcial provimento aos apelos empresariais e negado provimento ao recurso adesivo aviado pelo obreiro.



    Em sede regional restou mantido o vínculo empregatício, ao argumento de que o contrato firmado entre as reclamadas seria decorrente de fraude, pelo fato das atividades do Autor serem diretamente afetas à 1ª Reclamada, havendo provimento parcial nos apelos empresariais apenas para (i) afastar a possibilidade de cumulação dos adicionais de periculosidade e insalubridade na forma como permitido pela sentença de origem, devendo o Reclamante obter por aquele que lhe for mais benéfico em liquidação de sentença; (ii) reduzir o quantum fixado a título de danos morais para R$ 8.750,00; (iii) reduzir os percentuais do adicional nas horas extras deferidas. 



    (...)



    Irresignada com a declaração do vínculo empregatício, uma vez que a relação jurídica estabelecida entre as partes possui natureza civil/comercial e não trabalhista, a empresa ora Reclamante interpôs recurso de revista ao Tribunal Superior do Trabalho (violação aos arts. 2º, caput, 3º, caput e 818, I, da CLT, assim como dos arts. 2º, 5º, II e XXXVI, da CF/88). 



    Ocorre que o recurso de revista aviado pela ora Reclamante não foi admitido em instância primária de admissibilidade, atraindo a interposição de Agravo de Instrumento.



    Quando da subida dos autos ao col. Tribunal Superior do Trabalho, o AIRR interposto pela parte teve seu seguimento negado por meio de decisão monocrática da lavra do Exmo. Ministro Relator Cláudio Mascarenhas Brandão, que assim fundamentou sua decisão: 



    (...)



    A partir da r. decisão monocrática, portanto, restou claro que o despacho denegatório regional, que inadmitiu o prosseguimento do recurso de revista, havia sido mantido por seus próprios fundamentos.



    Ocorre que os fundamentos adotados pelo e. TRT-02 ESTAVAM EM DESCONFORMIDADE COM AS DECISÕES DO E. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL ACERCA DA MATÉRIA. Portanto, ao manter o despacho denegatório inalterado, a r. decisão monocrática estava por PROPAGAR a violação havida. Nesse contexto, não havia outro caminho senão a interposição de Agravo para levar a discussão ao órgão colegiado.



    Ocorre que, ao revés do esperado em relação à obediência judiciária às decisões do E. STF em sede de repercussão geral, a Egrégia 7ª Turma do Colendo TST entendeu por bem negar provimento ao Agravo interposto, adotando para tal os seguintes fundamentos, verbis:



    (...)



    Em última instância, a empresa ora reclamante interpôs Recurso Extraordinário, com fundamento em violação aos artigos 1º, IV; 5º II, XXXVI; 102, III, a); e 170, todos da Constituição Federal, e ainda, em desrespeito a decisão proferida nos autos do RE 958252 com repercussão geral reconhecida no TEMA 725/STF, o qual aguarda o seu processamento e remessa." 



    Sustenta que "a decisão reclamada desrespeitou as decisões proferidas por esse Excelso STF no RE 958252 (tema 725 da tabela de repercussão geral) e na ADPF 324" (eDoc 1, p. 20).



    Aduz, para tanto, que "ao afirmar a existência de vínculo empregatício entre as partes, a decisão reclamada fixou barreiras à livre estruturação da atividade produtiva decorrente do princípio constitucional da livre iniciativa (art. 170 da CF), até porque nem toda prestação remunerada de serviços configura relação de emprego, inclusive no tocante à transferência da execução de atividades finalísticas da pessoa jurídica à outra empresa" (eDoc 1, p. 20).



    Salienta que "a reclamação visa garantir a autoridade de decisão deste Supremo Tribunal Federal proferida em julgamento de Recurso Extraordinário com repercussão geral reconhecida – RE 958252, Tema nº 725, e a obediência quanto à aplicação de decisão proferida em controle concentrado de competência nos autos da ADP 324, já que a decisão reclamada ignora a tese fixada por esta Corte nestes precedentes" (eDoc 1, p. 20).



    Requer, liminarmente, a suspensão do processo até a decisão final da presente reclamação e, no mérito, "a procedência da presente Reclamação para cassar a decisão reclamada no processo 1000717-90.2018.5.02.0322, julgando desde logo improcedente o pedido de vínculo empregatício, ou, ainda, sucessivamente que se determine que outra decisão seja proferida respeitando o entendimento proferido por este Excelso Supremo Tribunal Federal na ADPF 324 e no RE 958252 (tema 725 da tabela de repercussão geral" (eDoc 1, p. 29).



    Dispenso o pedido de informações à autoridade reclamada, bem como a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.



    Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido.



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) 



    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016) 



    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016) 



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação”.



    Com efeito, em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho,constata-se que o recurso extraordinário interposto em face do ato reclamado foi sobrestado, sob o argumento de que “considerando a existência de decisões da Suprema Corte no sentido da superação do obstáculo processual para aplicação da tese jurídica de natureza vinculante, com base no princípio da primazia do mérito, bem como a existência de inúmeros recursos extraordinários versando sobre hipóteses em que a análise da matéria cuja repercussão geral foi reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal ficou inviabilizada em decorrência da ausência de transcendência (art. 896-A, § 1º, da CLT), da ausência de transcrição do trecho que consubstancia o prequestionamento da controvérsia (art. 896, § 1º-A, da CLT) ou da ausência de dialeticidade do recurso (Súmula nº 422, I, do TST), foram selecionados recursos representativos da controvérsia nos autos dos seguintes processos: TST-Ag-AIRR-1138-82.2018.5.11.0052; TST-Ag-RR-104-41.2015.5.06.0012; e TST-Ag-ED-1001-89.2014.5.02.0085, regularmente encaminhados ao Supremo Tribunal Federal para fins de afetação, na forma do artigo 1.036, § 1º, do CPC, sendo determinada a suspensão de todos os recursos pendentes no âmbito da Vice-Presidência desta Corte Superior versando sobre idêntica controvérsia, hipótese dos presentes autos”. 



    Uma vez que a tramitação do processo de origem encontra-se suspensa por força da decisão que determinou o sobrestamento do recurso no âmbito do Tribunal Superior do Trabalho, não há falar em possível descumprimento de Súmula Vinculante ou não observância do que decidido por esta Corte com eficácia erga omnes.



    Ademais, estando sobrestado o processo, o provimento judicial que se busca mediante esta reclamação mostra-se inútil ou desnecessário.



    Nesse sentido, confiram-se as seguintes decisões: Rcl 30826, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 29.5.2019, e Rcl 35943, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 6.8.2019.



    Diante disso, patente se revela, nesse momento, a ausência de interesse processual da reclamante, razão pela qual nego seguimento à presente reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de fevereiro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente